Tribunal: TJES
Processo: 5001518-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO
–
O
MISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA –
OBSCURIDADE
–
RETIFICAÇÃO PARCIAL DA EMENTA DO ACÓRDÃO PARA QUE CORRESPONDA AO VOTO CONDUTOR REFORMULADO –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

Quanto à omissão em relação à
inexistência de prova produzida pela empresa excipiente/executada
acerca da
intimação do Município de Vitória
sobre o
teor da r. decisão proferida na ação anulatória de nº 0005754-22.2018.8.08.0024, que teria suspendido a exigibilidade da multa executada, restou
expressamente
consignado no
Acórdão recorrido que a intimação do Município nos autos da anulatória se deu de maneira devida. Reconhecida a inexistência de irregularidade na intimação da Fazenda Pública, não há que se falar em produção de prova peça parte executada/excipiente
da referida intimação
.

3
.
Por sua vez, quanto à alegada obscuridade em razão da majoração dos honorários advocatícios, não assiste razão ao Município,
tendo em vista
que não houve a referida majoração,
nos termos da reformulação de voto efetuada. Todavia
, a
despeito da inexistência da majoração da verba sucumbencial,
observo

na ementa do acórdão que constou indevidamente a majoração. Assim, deve-se retificar a referida ementa, apenas para retirar a citada parte equivocada, mantendo-se em seus demais termos a ementa do v. Acórdão.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente provido,
apenas para que se retifique a ementa do v. Acórdão embargado, para que corresponda aos termos da reformulação do voto condutor, retirando-se da ementa o trecho relativo à majoração dos honorários sucumbenciais, mantendo-a quanto às demais disposições.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001518-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - MG63513-A, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - ES15130-A, PATRICIA SHIMA - RJ125212-A

VOTO

Conforme relatado,
cuida
-se de
embargos de declaração

opostos
por
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

em face d
o
v
. Acórdão de ID

4571303

que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao
r
ecurso de apelação interposto apenas para reduzir a condenação imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais para o mínimo legal (10%).

Em suas razões recursais (ID
4680586
),
a
municipalidade
embargante, em suma, sustenta
que
(i)
foi omisso o Acórdão quanto à inexistência de prova produzida pela empresa excipiente/executada quanto à intimação do Município de Vitória acerca do teor da r. decisão proferida na ação anulatória de nº 0005754-22.2018.8.08.0024, que teria suspendido a exigibilidade da multa executada antes do ajuizamento da presente execução fiscal e do depósito judicial da quantia discutida em Juízo, e ainda que
(ii)
é obscuro o Acórdão ao reconhecer o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo ente político quanto ao percentual de honorários de sucumbência arbitrados e condená-lo em honorários advocatícios recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC.

Requereu, assim, o saneamento da referida omissão e o suprimento da obscuridade relatada, provendo-se os embargos de declaração.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar as suas razões.

Quanto à omissão em relação à inexistência de prova produzida pela empresa excipiente/executada acerca da intimação do Município de Vitória sobre o teor da r. decisão proferida na ação anulatória de nº 0005754-22.2018.8.08.0024, que teria suspendido a exigibilidade da multa executada, restou expressamente consignado no Acórdão recorrido que a intimação do Município nos autos da anulatória se deu de maneira devida.

Observe-se o trecho pertinente do voto condutor do v. Acórdão prolatado à unanimidade (ID 4571303):

No que concerne à alegação da apelante de que apenas com a intimação pessoal do ente político municipal por carga programada, na forma prevista no §1.º do art. 183 do CPC, seria possível que o Município de Vitória tivesse ciência dos termos da decisão que suspendeu a exigibilidade da multa aplicada à apelada, de igual forma não merece prosperar a alegação da recorrente.

É cediço que o caput do art. 183 do Código de Processo Civil dispõe que os Municípios possuem o privilégio das intimações pessoais. No entanto, o § 1º do citado artigo prevê que tal intimação pode ser efetuada via carga, remessa ou ainda meio eletrônico.

Ademais, nos termos do art. 5º § 6º da Lei nº 11.419/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, as intimações são feitas por meio dos portais eletrônicos para as Fazendas Públicas, possuindo natureza de intimação pessoal para todos os efeitos. Vejam-se os referidos dispositivos, in verbis:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No exato sentido, o C. STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ.

FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema Pje.

(...)

8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO (julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública.

9. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal.

10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe.

12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Verifica-se, assim, a inexistência de irregularidade na intimação da Fazenda Pública Municipal, ora apelante, da decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade requerida nos autos da ação anulatória
.

Reconhecida a inexistência de irregularidade na intimação da Fazenda Pública, não há que se falar em produção de prova pela parte executada/excipiente da referida intimação, ausente, assim, qualquer omissão no v. Acórdão embargado.

Por sua vez, quanto à alegada obscuridade em razão da majoração dos honorários advocatícios, não assiste razão ao Município, tendo em vista que não houve a referida majoração, nos termos da reformulação de voto efetuada (ID 457103).

A despeito da inexistência da majoração da verba sucumbencial, observo na ementa do acórdão que constou indevidamente a majoração. Assim, deve-se retificar a referida ementa, apenas para retirar a citada parte equivocada, mantendo-se em seus demais termos a ementa do v. Acórdão.

Nesse contexto,

CONHEÇO
do
recurso de
embargos de declaração
e
,
no mérito,

DOU
-LHE

P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
apenas para que se retifique a ementa do v. Acórdão embargado, para que corresponda aos termos da reformulação do voto condutor, retirando-se da ementa o trecho relativo à majoração dos honorários sucumbenciais, mantendo-a quanto às demais disposições, sendo a nova redação da ementa, portanto, a seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL - APLICAÇÃO DO ART. 151 DO CTN AOS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS POR ANALOGIA – ARTIGOS
183,
§1º

DO

CPC E
5º § 6º
DA

LEI

Nº
11.419/2006 -
INTIMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS –
POSSIBILIDADE DE
REALIZA
ÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO - NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS
-
EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - EFETUADO O DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA PENALIDADE APLICADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS - NÃO ANALISADOS OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"1.

A
s multas aplicadas pelos Procons não possuem natureza tributária, uma vez que configuram sanção administrativa pela prática de ato ilícito. Todavia, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

2.

S
uspensão da exigibilidade do crédito
verificada nos autos, pois depositado integralmente o valor da penalidade aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor
, em cumprimento à decisão concessiva da suspensão
.

3.

Tendo o C. STJ o entendimento de que,
proposta a ação de execução fiscal em momento posterior à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ausente
interesse da Fazenda Pública em propor a
referida
executória,
é de se verificar,
in casu
, o acerto da sentença primeva ao extinguir o feito executório, pois
o depósito do valor da multa arbitrada pelo órgão de proteção ao consumidor
se deu em
12/03/2018, e a propositura da ação de execução fiscal ocorreu em 14/06/2018, posteriormente, portanto, à ocorrência da hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito.

4.

A despeito do
caput
do art. 183 do Código de Processo Civil disp
or
que os Municípios possuem o privilégio das intimações pessoais, o § 1º do citado artigo prevê que tal intimação pode ser efetuada via carga, remessa ou ainda meio eletrônico,
prevendo, ainda, o
art. 5º § 6º da Lei nº 11.419/2006
(
regulamenta a informatização do processo judicial
) que
as intimações são feitas por meio dos portais eletrônicos para as Fazendas Públicas, possuindo natureza de intimação pessoal para todos os efeitos.

5.

A fixação
da condenação
da verba honorária
no percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
sem considerar
os pontos elencados pelo §2º do art. 85 do CPC
afigura-se irrazoável
e desproporcional
, pelo que merece ser reduzido o percentual para o mínimo legal, tendo em vista
que os autos são eletrônicos, e portanto, de fácil acesso às partes, o tempo de duração do processo não foi longo (cerca de três anos), a demanda
possui baixa complexidade
, tendo o causídico, ainda, preparado poucas petições (apenas exceção de pré-executividade, petição informando juntada do andamento da ação anulatória e outra anexando a integralidade dos autos da anulatória) e sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

6
.

E
m relação à isenção do Município quanto ao pagamento das custas judiciais estatais,
o
REsp nº 1.107.543/SP
do STJ e o
IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000
desta Egrégia Corte cuidam de questões distintas da tratada no presente apelo.
Logo,
ante a ausência de legislação estadual que isente o Município do pagamento das custas judiciais,
deve ser
mantida a condenação.
7.
Recurso parcialmente provido."

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO